Tribunal: TJSP
Processo: 2270205-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. Decisão que rejeitou de plano a reconvenção e determinou à autora que se manifestasse sobre os embargos monitórios. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Acontece que, em sua reconvenção, a agravante pretende discutir pretensão que não é própria, mas de terceiro, porque trata da alegação de exceção de contrato não cumprido, realizado por seu marido, que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. Decisão que rejeitou de plano a reconvenção e determinou à autora que se manifestasse sobre os embargos monitórios. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Acontece que, em sua reconvenção, a agravante pretende discutir pretensão que não é própria, mas de terceiro, porque trata da alegação de exceção de contrato não cumprido, realizado por seu marido, que é terceiro estranho à lide. Incabível o recebimento da reconvenção. Art. 343 do CPC. Decisão omissa quanto ao pedido de intervenção de terceiros. Cabível a análise da questão pelo Juízo para evitar o cerceamento de defesa.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.